Tribunal: TJBA
Processo: 0500290-32.2017.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500290-32.2017.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IARA RIBEIRO SODRE

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS FUNCIONAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Créditos Funcionais ajuizada em face de Município, na qual o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A autora sustentou nulidade da sentença em razão da ausência de prévia intimação pessoal para suprir eventual inércia processual, alegando, ainda, que requereu expressamente o prosseguimento do feito mediante pedido de citação do réu e designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se houve efetiva desídia processual apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias antes da extinção do processo nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal.

4.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, por impedir a comprovação inequívoca da desídia da parte autora.

5.

A exigência de intimação pessoal visa assegurar que a paralisação processual decorra efetivamente da conduta da parte, e não de eventual omissão de seus procuradores ou da própria morosidade do Poder Judiciário.

6.

A autora manifestou expressamente interesse no prosseguimento da demanda ao requerer a citação do Município réu e a designação de audiência de conciliação, circunstância incompatível com o abandono processual.

7.

Não é possível reconhecer ausência de interesse processual sem oportunizar previamente à parte a regularização do feito mediante intimação pessoal válida.

8.

A inexistência de intimação pessoal da autora descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0500290-32.2017.8.05.0006

, da Comarca de Amargosa/Ba, em que figura como
Apelante –

IARA RIBEIRO SODRE
, e como Apelado -

MUNICIPIO DE AMARGOSA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.

7